Tribunal: STF
Processo: ARE 1253185
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Rio de Janeiro, que manteve a condenação do apelante pelo crime de desacato (eDOC 1, p. 149).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 1, p. 156-171), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, IV e IX, c/c o art. 37, caput, ambos da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do réu em razão da inconstitucionalidade do tipo previsto no art. 331 do Código Penal, por não ter sido sido recepcionado pela ordem constitucional vigente.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por demandar o reexame de fatos e provas, bem como porque a matéria em questão já estaria pacificada no Supremo Tribunal Federal (eDOC 1, p. 186-188).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na necessidade do reexame de fatos e provas, bem como na conformidade da matéria com a jurisprudência do STF. Contudo, o agravante deixou de impugnar esse último fundamento, limitando-se a afirmar, genericamente, que a “jurisprudência dos Tribunais Superiores entende pela descriminalização do desacato, por ser incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos”.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente